Tribunal: TJBA
Processo: 0502146-28.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0502146-28.2019.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1.º GRAU: 0502146-28.2019.8.05.0146 APELANTE: TERLEN CARLOS BARBOSA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. NÃO CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA. ADEQUADO O REGIME SEMIABERTO SENTENCIADO. RATIFICADA A PENA DOSADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Diante da comprovação da autoria e materialidade delitiva, resta incabível o pugno absolutório. A declaração do ofendido, apoiada no lastro probatório produzido nos autos, perfaz-se como elemento de convicção de alta importância ao Julgador, prestígio probatório que também é cedido aos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Ordinariamente, é inviável o estabelecimento do regime aberto ao réu reincidente, ainda que tenha sido condenado a pena igual ou inferior a quatro anos e detenha circunstâncias judiciais favoráveis. Inteligência da Súmula n.º 269/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0502146-28.2019.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figura como apelante Terlen Carlos Barbosa e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 0502146-28.2019.8.05.0146